Tribunal: STF
Processo: AI 81172
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-13
Data de publicação: 1980-11-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREMIO - APOSENTADORIA
INSTITUIDO POR NORMA REGULAMENTAR DE EMPRESA (SÚMULA N.72 DO TST).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 165, XIII, DA
EC N. 1/69. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL, SENDO QUE A PRECEITO INVOCADO NÃO TEM PERTINENCIA
COM A ESPÉCIE DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.